Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009225-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES PINTO FILHO - CPF: 669.435.583-15 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO
-
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA - PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.
(...) (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma
vez
e
meia
superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ RODRIGUES PINTO FILHO
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, (autos no
1009225-86.2021.8.11.004) Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito C/C pedido liminar, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A
. que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos
: a)

da necessidade de fixação dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado cobrada para a realidade da época; b) da capitalização de juros; c) da cobrança indevida dos valores cobrados a título de registro de contrato; d) que a requerida se abstenha de inserir o nome da autora junto aos órgãos de restrições ao crédito.

Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão autoral, revisão as cláusulas do contrato sub judice.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id.117093163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ RODRIGUES PINTO FILHO
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
autos no
1009225-86.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito C/C pedido liminar
, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A
. que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença
.
Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividades contratuais.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

Preliminarmente, não há falar
em tutela provisória de urgência para o fim de modificar a decisão do juízo de primeiro grau
com fito de obstar a restrição cadastral em nome do autor apelante, ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso em tela, o requerimento de antecipação de tutela de urgência para autorização para depósito dos valores tidos como devidos pelo autor correspondente as parcelas 13 a 48 bem como o pedido de proibição de remessa do nome do autor pelo requerido ao órgãos de restrição ao crédito e afins foi indeferido pela decisão proferida pelo douto juízo em Num. 117094996 - Pág.1/3, qual a parte apelante restou devidamente intimada, todavia, não interpôs recurso cabível contra a referida decisão, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, referida medida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - GOLPE DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - EFETIVO DESEMBOLSO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO
- VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO DESCABIDA. - Havendo coerência entre o arrazoado recursal e o conteúdo da sentença vergastada, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. - Não sendo sequer deferido à Apelada o benefício da justiça gratuita, não possui razão de ser a impugnação apresentada pelo Banco Apelante. - Atendidos os requisitos do art. 319 do CPC, não se cogita da inépcia da inicial, constituindo matéria de mérito a alegada falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). - No caso, não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo exigir da consumidora o reconhecimento de golpe de difícil constatação e extremamente bem arquitetado por terceiros fraudadores. - Os prejuízos materiais comprovados nos autos devem ser reparados pela instituição financeira, fluindo os juros de mora incidentes sobre a respectiva quantia desde o efetivo desembolso, ou seja, desd e o evento danoso na hipótese dos autos. - O desgaste inegavelmente sofrido pela consumidora com as tentativas de reverter o golpe sofrido, sem sucesso algum na via administrativa, transcende o campo dos meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização. - Se o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado à reparação dos danos morais sofridos no caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se cogita da sua redução, devendo ser mantido. Além disso, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.
- Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.
- Revela-se descabida a redução da verba honorária arbitrada em valor compatível com a complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitando-se os parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.199539-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

Defende a apelante que a taxa de juros aplicado no contrato
sub judice
é abusivo, além de aplicar juros superiores à taxa média de mercado estabelecido pelo Banco Central do Brasil.

O contrato entabulado entre as partes cuida-se de financiamento para aquisição de veículo - Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Veículos - celebrado em
10/09/2019
, com taxa de juro mensal de
1,43%
ao mês, Custo Efetivo Total (CET) de
1,72%
ao mês e
23,05%
ao ano (id. 49710880 - Pág.2), está dentro dos limites.

A Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu
, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 1,43% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (setembro/2019) é de 1,45% ao mês e 18,82% a.a mês (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/). Logo, uma vez e meia de 1,45% é igual a 2,175%, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À
TAXA
MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS
– ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) –
JUROS
DE CARÊNCIA – TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma
vez
e
meia
superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de
juros
em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de
taxa
de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa
efetiva anual contratada.”
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”
A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
“É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”

“Considera-se lícita a cobrança de
juros
de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:02/12/2021).” Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (N.U 1011045-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.-
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, no contrato, a taxa efetiva anual (23,05%) suplanta o duodécuplo do mensal (1,72%), estando, assim, contratada a capitalização mensal dos juros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de
juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de
juros
mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a
capitalização
mensal dos
juros
.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de
juros
em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo. No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples”. (N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

No tocante à tarifa denominada Registro de Contrato, constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

[...]

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. no 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 - Destacamos).

Naquele julgamento, a Corte Superior de Justiça observou que não se trata, propriamente, de tarifa, mas de despesa para o registro do ato negocial no Órgão de Trânsito, com suportes normativos diversos da regulação bancária em sentido estrito, a propósito das disposições do art. 1.361, do Código Civil, e do art. 2o, da Resolução no 320/2009, do Contran. E, mediante a reprodução de Parecer do Banco Central do Brasil, pontuou:

"55. Desse modo, independentemente de as normas de trânsito estipularem a instituição financeira ou seu cliente como sujeito passivo da obrigação de pagar pelo registro de veículo, a possibilidade de as partes convencionarem, por ato negocial, que uma ou outra arcará com os custos, em tais ou quais condições, é matéria que deve ser investigada tendo em conta as normas sobre a liberdade de negociar e sobre defesa do consumidor.

[...]

57. À luz da regulação bancária vigente à época da contratação, trata-se efetivamente de tarifa relacionada a um "serviço diferenciado", cuja cobrança, desde que explicitada ao cliente ou usuário, é lícita, nos termos do art. 5o, V, da Resolução-CMN no 3.518, de 2007.".

Desta feita, o Eg. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a validade da Cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, das despesas inerentes ao registro do Contrato, ressalvada a abusividade da cobrança
em razão da sua onerosidade excessiva ou da não efetivação do ato/serviço
.

Ademais, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim como a tarifa de registro de contrato, consoante Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), porquanto o serviço foi devidamente prestado (id.117093153) e inexistente qualquer onerosidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO OCORRIDO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E SEGURO – INEXISTENCIA DE COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - REPETIÇÃO INDÉBITO – MANUTENÇAO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS – INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER REPETIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Não havendo a cobrança da tarifa de avaliação de bens e de seguro, falta interesse à parte pela exclusão de referidos encargos. Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. (N.U 1002325-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022